Tribunal: STF
Processo: HC 250405
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FIANÇA: ARBITRAMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 963.909/RS (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em virtude da suposta prática do delito previsto no art. 33 c/c o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas), tendo sido concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 25.000,00 (e-doc. 8).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Desembargador Relator deferiu parcialmente o pedido liminar a fim de reduzir o valor da fiança para 10 salários mínimos (e-doc. 9).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a hipossuficiência da paciente, ausentes condições financeiras para arcar com valor arbitrado para a fiança, mesmo após a redução efetiva pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Sustenta a adequação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade e bons antecedentes.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, seja assegurado à paciente o direito de ficar em liberdade, isentando-a do recolhimento da fiança, ainda que com a imposição de cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Juízo de origem, ao arbitrar a fiança, o fez de forma fundamentada, ressaltando o seguinte:



    “Ante o exposto, defiro a manifestação do Ministério Público Federal e das defesas e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, qual seja, fixação de fiança, para os indiciados presos. 



    O valor da fiança para o delito em questão, conforme o artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal, é fixado em no mínimo 10 (dez) e no máximo 200 (duzentos) salários mínimos, podendo ser dispensado, reduzido até o máximo de dois terços ou aumentado em até mil vezes, se assim recomendar a situação econômica do preso (parágrafo primeiro do mesmo artigo). 



    À luz do artigo 326 do Código de Processo Penal, o valor da fiança, tendo em vista os limites acima, deve ser fixado de acordo com a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa da presa, além das circunstâncias indicativas da sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até final julgamento. 



    Considerando o teor do artigo 325, inciso II, c/c o artigo 326, ambos do Código de Processo Penal, a condição financeira do investigado e, em especial, as circunstâncias em que, em tese, o crime ocorreu, com a utilização de veículo de valor considerável para o transporte do entorpecente, e a quantidade de maconha apreendida (mais de 300 kgs), bem como que o valor da fiança não pode ser irrisório de modo que a garantia do juízo fique inóqua, mesmo em casos de renda baixa como as declaradas pelos presos, e tudo conforme vídeo que acompanha esta manifestação, fixo o valor da fiança, para cada um dos investigados, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o cumprimento das seguintes condições, sob pena de quebramento e revogação da liberdade provisória: (...).“ (e-doc. 8, p. 5, grifos nossos).



    11. Por sua vez, na decisão pela qual deferida parcialmente pedido liminar no Tribunal de origem, levou-se em conta as circunstâncias do flagrante (tráfico internacional de 359,35 quilos de maconha, com valor estimado de R$ 1.590.465,13) e o modus operandi (transporte em veículo de passeio tripulado por casal, a fim de conferir aparente legalidade ao deslocamento), concluindo-se não ser o caso de isentá-la do recolhimento da fiança. Reduziu-se, entretanto, o valor da caução para o importe de 10 salários mínimos. Confiram-se os principais trechos do pronunciamento:



    “No caso dos autos, o valor arbitrado está dentro dos parâmetros legais, sem olvidar que os pacientes foram presos em flagrante, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n° 11.343/06, "transportando, aproximadamente, 359,35 kg de maconha, com valor estimado de R$ 1.590.465,13", sem prestar qualquer informação sobre o destino da carga ou eventuais contratantes ou proprietários, o que, em juízo preliminar, permite presumir que, de algum modo, ainda que indiretamente, dispõem de recursos financeiros para praticar o delito e assumir as consequências dele decorrentes - aí incluído o pagamento da fiança.



    Quanto à alegada hipossuficiência, a mera afirmação de que não dispõe de recursos não é suficiente para arcar com o valor fixado, e menos ainda caracteriza hipótese de dispensa ou isenção da cautela processual. 



    Cumpre destacar que constitui ônus do impetrante demonstrar que o paciente não possui condições de arcar com o custo da fiança, não se prestando para tanto a mera afirmação ou simples declarações, como reiteradamente vem decidindo esta Corte (HC nº 5011598-57.2013.404.0000, 7ª Turma, Juiz Federal Luiz Carlos Canalli, por unanimidade, juntado aos autos em 11/06/2013), e, no caso, nenhum documento foi acostado à inicial. 



    Destaco, ainda, que o objetivo da fiança não é apenas garantir o efetivo pagamento das custas processuais e vincular o réu ao juízo criminal, mas, também, inibir a prática de outras infrações penais. A fixação de fiança em patamar irrisório, portanto, acabaria por estimular o infrator a reincidir na prática delituosa. 



    Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante (tráfico internacional de 359,35 kg de maconha, com valor estimado de R$ 1.590.465,13) e o modus operandi (transporte em veículo de passeio tripulado por casal, a fim de conferir aparente legalidade ao deslocamento) indicando possível interação com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, com grande disponibilidade de logística e recursos para o cometimento do crime, justificam e recomendam, ao menos por ora, a fixação de fiança em patamares acima dos usualmente admitidos. 



    Sabe-se que grupos criminosos se valem da colaboração de inúmeras pessoas, algumas de forma eventual, sem efetiva participação na organização criminosa, mas é também sabido que algumas dessas pessoas recebem compensação financeira extra, além do pactuado pela atuação criminosa, justamente para suportar o tempo de custódia no caso de eventual prisão, de modo que, também por esse argumento, se teria como indicada a manutenção da fiança no patamar fixado até melhor apuração dos fatos. 



    Entretanto, o tempo que permanecem encarcerados os pacientes (há 25 dias), autoriza pressupor que, de fato, eles não possuem condições econômicas para adimplir a obrigação no patamar fixado, o que acaba por inviabilizar, por falta de recursos, o direito à liberdade. 



    Na espécie, portanto, embora o crime investigado permita ver como legal o montante estabelecido, e não se tenha hipótese de dispensa ou isenção da garantia financeira, o montante fixado se revela excessivo, a indicar que a cautela processual mostra-se incompatível com a capacidade econômica dos pacientes. 



    Tudo sopesado, considerando o tempo de encarceramento, impõe-se a redução da fiança, sob pena de se manter a segregação tão-somente por impossibilidade financeira,o que faço redefinindo o valor da cautela processual em 10 (dez) salários mínimos para cada paciente. (...).” (e-doc. 9, p. 4-5; grifos nossos).



    12. Nesse cenário, inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a mitigação dos óbices apontados. Primeiro, a fiança foi arbitrada no valor mínimo previsto no art. 325, inc. II, do CPP (de 10 a 200 salários mínimos). Segundo, conforme se depreende das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, se adequam às especificidades do caso, à natureza da infração, assim como à condição financeira da paciente. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator